Tribunal: TJSP
Processo: 2272417-69.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.424/19, do Município de Ribeirão Preto, obrigando a Prefeitura a publicar em seu site ou no diário oficial a relação de todas as empresas transportadoras de resíduos sólidos da construção civil licenciadas no Município, áreas de transbordo e triagem licenciadas, usinas de reciclagem de RCC licenciadas e obras de aterros licenciadas, dentre

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.424/19, do Município de Ribeirão Preto, obrigando a Prefeitura a publicar em seu site ou no diário oficial a relação de todas as empresas transportadoras de resíduos sólidos da construção civil licenciadas no Município, áreas de transbordo e triagem licenciadas, usinas de reciclagem de RCC licenciadas e obras de aterros licenciadas, dentre outras informações.
Organização administrativa. Vício configurado. A pretexto de prestigiar a publicidade e transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo.
Norma tratou da forma como deverá ser feita a divulgação do funcionamento das atividades de transporte e reciclagem de resíduos sólidos oriundos da construção civil.
Além disso, previu minucioso nível de detalhamento das informações a serem disponibilizadas, dentre elas a quantidade de veículos da frota de cada entidade, com indicação da placa e modelo do veículo.
Inadmissibilidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Ação procedente.